Tribunal: TJPA
Processo: 0802094-76.2023.8.14.0013
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802094-76.2023.8.14.0013

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAPANEMA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº: 0802094-76.2023.8.14.0013

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CAPANEMA

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA.AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR.NEO ADVANCE. COMPROVADA A NECESSIDADE DE USO DO FÁRMACO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECÍFICO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO REQUERIDO NA EXORDIAL.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
Rejeita-se a arguição de ilegitimidade passiva pleiteada pelo Réu, porquanto, o tratamento médico adequado a menor se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
Preliminar Rejeitada.

2.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever do Estado, que se estende a todos os entes federativos, conforme o princípio da universalidade da saúde;

3
.O Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde, permitindo que qualquer um ou todos os entes da federação sejam demandados em ações prestacionais de saúde;

4.
Em sede de remessa necessária, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se da
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CAPANEMA
,

nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
representando a menor

NATIELE PINHEIRO DA CUNHA SANTIAGO

em face do

ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

Para contextualizar os eventos dos autos, o Ministério Público ingressou com a referida ação relatando que a infante
. fora diagnosticada com Desnutrição (CID E43) e Dismotilidade Intestinal (CID K63.8), pelo que foi receitado o consumo de fórmula alimentar NEO ADVANCE, sendo a referida fórmula a que apresentou melhor resultado no tratamento do quadro clínico da paciente.

Em razão do seu alto custo e sua indispensabilidade para o tratamento da criança, foi ajuizada ação visando a condenação dos Entes Estadual e Municipal, para que forneçam a NEO ADVANCE pelo período receitado pelo profissional médico.

Nesse contexto, pugnou pela concessão da tutela provisória de urgência para obrigar os Entes Estadual e Municipal a fornecerem a NEO ADVANCE pelo período receitado pelo profissional médico.

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar pleiteada (ID. 18362064),
determinando que os Requeridos fornecessem a fórmula alimentar pleiteada, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária fixada em R$- 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$-30.000,00 (trinta mil reais).

O Estado do Pará apresentou contestação (ID.18362071), sustentando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, pois,
observada a distribuição de competências do SUS, cabe ao Município de Capanema a responsabilidade pelo fornecimento de fórmula alimentar.

No mérito, aduz que a prescrição do NEO ADVANCE não atende aos requisitos da Instrução Normativa nº 03/2015, da Secretaria Estadual de Saúde, nem às orientações do Ministério da Saúde, no que se refere aos critérios para fornecimento de fórmula alimentar.

Arguiu, ainda, a impossibilidade de deferimento de liminar satisfativa contra a Administração Pública e a presença de periculum in mora inverso.

Por fim, requer a improcedência do pleito.

O Município de Capanema, apesar de devidamente citado, não apresentou contestação consoante certidão de ID. 18362076.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos (ID. 18362077):

(...)

Ante o exposto, na forma do art. 487, I do CPC, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, confirmo a antecipação dos efeitos da tutela deferida, para condenar definitivamente o MUNICÍPIO DE CAPANEMA e o ESTADO DO PARÁ à obrigação de fazer consistente no fornecimento de fórmula de aminoácidos livres, julgando o processo extinto com resolução do mérito.

Caso haja necessidade de fornecimento continuado do leite, poderá o réu exigir receituário médico a cada três meses, como condição aos fornecimentos futuros. Além disso, o tratamento a ser fornecido deve corresponder às características daqueles postulados na petição inicial; possibilitado o fornecimento de similares, desde que com idênticas características, e desde que haja autorização médica para esse tratamento substitutivo.

Isentos de custas, na forma do art. 40, II, da Lei 8.583/17. Sem honorários advocatícios em favor do Ministério Público, forte no art. 128, § 5º, II, a, da Constituição da República e no princípio da simetria.

Não havendo recurso voluntário, encaminhe-se em os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para os fins de remessa necessária, forte no art.496, §1º do CPC. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009- CJRMB e alterações posteriores.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

Prolatada a sentença, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Reexame Necessário (ID.18362080)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual apresentou parecer nos autos se manifestando pela
manutenção
da sentença (
ID.19612469
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Ente Estatal sustenta que devem ser observadas as atribuições de cada ente federado integrante do SUS, para o fornecimento gratuito de medicamentos à população carente, a fim de assegurar o acesso igualitário às ações e serviços que buscam promover e proteger a saúde.

Pois bem, não se justifica o argumento de ilegitimidade passiva do sentenciado, uma vez que é pacífico o atual entendimento do E. STF quanto ao dever do Estado de garantir o acesso a saúde e, neste caso, compreende-se o Estado no sentido
lato sensu
, aqui englobando a União, os Estados que compõem a nação brasileira, os Municípios e o Distrito Federal.

Logo, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação. Vejamos o que diz o art. 196, CF/88:

Art. 196: A
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado pelos Colendos STF e STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – SUS – OFENSA AO ART. 535 DO CPC – SÚMULA 284/STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS –LEGITIMIDADE DA UNIÃO. (...)
O funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS, é de responsabilidade solidária da União, Estados-Membros e Municípios, de modo que, qualquer dessas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros
. (STJ - Resp 834294/SC, Rel. Min.
Eliana Calmon
, julg. 05.09.2006)

Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde.

Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde.
Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde
. Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat).
Fármaco
registrado na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. Processo: STA 175 CE. Relator (a): Min.
GILMAR MENDES
. Julgamento: 17/03/2010. Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Grifei.

Do mesmo modo é o entendimento do E. TJPA, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE PERDA DE OBJETO DA DEMANDA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - REJEITADAS. MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DA MENOR INTERESSADO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminada. PRELIMINAR 2. perda do objeto: Não há que se falar em perda do objeto diante da carência superveniente da ação, ante a falta de interesse de agir, visto que a sentença garantiu o pagamento das despesas da referida viagem como também das próximas viagens que o menor precisará fazer para tratamento de sua patologia, sem se olvidar que antes fora o pedido antecipado pelo juízo em decisão liminar.
3. Ilegitimidade do Município. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (2018.03265950-82, 194.226, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-08-16).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STF E STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.
1. É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores sobre a existência de solidariedade entre os entes públicos, em se tratando de fornecimento de medicamentos ou tratamento médico, não havendo que se falar em impossibilidade de julgamento monocrático do Agravo de Instrumento;
2. A decisão agravada, com acerto, subsume o descompasso da pretensão recursal diante das decisões dominantes do STF e do STJ, pelo que não merece reforma; 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (2017.04105005-19, 181.188, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-09-29). GRIFADO.

Por esses argumentos, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pelo Sentenciado
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da sentença
que confirmou a medida liminar proferida nos autos e determinou que o Estado do Pará e o Município de Capanema que providenciassem o fornecimento de fórmula alimentar NEO ADVANCE, necessária ao tratamento da menor Natiele Pinheiro da Cunha Santiago
.

Pois bem, é cediço que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Desse modo, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Não se pode olvidar que o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe a obrigação de dar atendimento integral às crianças que apresente problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 4º ”É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, (...), 7º “A criança e ao adolescente tem direito a proteção à vida e à saúde, (...)” e, mais especificamente, 11 “É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde”.

Nessa diapasão, o STJ em 25.04.2018

julgou, sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil, o mérito do REsp 1.657.156, fixando a tese de que possível a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os requisitos da: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

No caso dos autos, o autor da ação representa uma criança de menos de um ano de idade, sendo portador de alergia à proteína do leite de vaca (CID 10: Z 76), e necessitando fazer dieta com uso de fórmula especial de aminoácidos livres (conforme constante nos relatórios e receituários de ID 96383328– Pág.4); o que leva ao atendimento do item “i” supramencionado.

A criança integra uma família economicamente hipossuficiente; enquanto o custo do alimento especial é expressivo, de cerca de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) cada lata; estando comprovada a incapacidade financeira prevista no item ii.

Como a fórmula em questão possui registros na Anvisa; reputa-se também atendido o item iii e, consequentemente, todos os itens da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 106 dos recursos repetitivos.

Sendo assim, a paciente tem todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação tanto do ente estadual como o ente municipal em fornecerem a fórmula alimentar pleiteada pelo período receitado pela equipe médica , respaldada na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Por escorreita, mantenho integralmente a sentença que determinou aos réus, a obrigação de fazer consistente no fornecimento de fórmula de aminoácidos livres (Neo Advance) a menor nos termos do receituário médico.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Reexame Necessário, e,
MANTENHO
IN TOTUM
A SENTENÇA,
tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2024